Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TELAS DE PROTEÇÃO. SEGURANÇA DOS CONDÔMINOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA FACHADA. QUORUM. MAIORIA DOS PRESENTES EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO. ART. 1.353 CC. REGULARIDADE.
1. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada quando o apelante expõe nas razões recursais os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração.
2. A decisão de obrigatoriedade de instalação de redes de proteção nas unidades condominiais objeto de assembleia extraordinária convocada de forma regular, com base na segurança dos moradores, atende ao previsto no regimento interno e na legislação e não implica em alteração da fachada do prédio a exigir quorum qualificado de deliberação e aprovação, encontrando-se regular a decisão com base na maioria dos presentes após segunda convocação, consoante art. 1.353 do CC.
3. Deu-se provimento ao recurso.